Tribunal: TJMT
Processo: 1001403-28.2019.8.11.0005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001403-28.2019.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 015.510.391-17 (RECORRIDO), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO ACOLHIDA. CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DE FATURA REGULAR DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se a autora comprova que se enquadra na condição de consumidora por equiparação (CDC, art. 17), deve ser considerado parte legitima para figurar no polo ativo da presente demanda, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada.

Restando evidenciado que o corte ocorreu devido à ausência de pagamento da fatura regular, mais o inadimplemento da fatura eventual que foi parcelada pela consumidora, não há que falar em falha na prestação do serviço.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020